Tribunal: TJBA
Processo: 8060249-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060249-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARTA BEATRIZ ALVES MOURA

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO UNILATERAL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ADIMPLÊNCIA COMPROVADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO – ILICITUDE CONFIGURADA – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060249-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como apelada MARTA BEATRIZ ALVES MOURA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.